Tribunal: TJBA
Processo: 8003446-60.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003446-60.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO PARQUE SUN VALLEY

Advogado(s)
:
TAMARA MORAES DA CUNHA, RODRIGO KARPAT

APELADO: JAQUELINE CUSTODIA DO NASCIMENTO MAIA

Advogado(s)
:
JOSE OTAVIO DE SANTANA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA PARA CONSTAR EXPRESSAMENTE: "CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO". MÉRITO RECURSAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE CIVIL E À APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC QUANTO AOS DEMAIS PONTOS. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA SANAR O ERRO MATERIAL NA EMENTA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003446-60.2021.8.05.0150, em que figuram como partes JAQUELINE CUSTODIA DO NASCIMENTO MAIA (embargante/apelada/acionante) e CONDOMINIO PARQUE SUN VALLEY (embargado/apelante/acionado).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER EM PARTE
os embargos de declaração e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator